Tribunal: TJDFT
Processo: 0735380-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. MANUTENÇÃO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 1082. BENEFICIÁRIA IDOSA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HOME CARE. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Inexistência de violação, ainda que haja manifestação mínima da parte acerca dos elementos tratados na Sentença.
2. O art. 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular.
2. Consoante precedentes desta egrégia Turma Cível, diante da inteligência do referido art. 30, da Lei acima especificada, o prazo máximo para manutenção no plano de saúde é de 24 (vinte e quatro) meses da morte.
3. Entretanto, no julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3.1 A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário com doença grave, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo.
4. Destaco que é possível a extração da ratio decidendi do Tema 1082 para aplicação ao presente feito, uma vez que, ainda que não tenha ocorrido a rescisão unilateral, o plano coletivo foi rescindido pelo falecimento, situação com efeitos práticos semelhantes.
5. O inadimplemento contratual gera mero dissabor/aborrecimento/irritação. Isso porque, em regra, complicações contratuais não são um fato incomum ou imprevisível. A fixação de danos morais deve ser feita em casos excepcionais, quando o cenário fático revelar contornos próprios que fujam ao padrão típico e, nesse contexto, sejam capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.